Tribunal: TJMT
Processo: 1046424-16.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046424-16.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALDIR AMARO DE OLIVEIRA - CPF: 044.483.278-50 (EMBARGANTE), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), VALDIR AMARO DE OLIVEIRA - CPF: 044.483.278-50 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DO AFASTAMENTO CAUTELAR E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO - ERRO MATERIAL ENTRE O VOTO VENCEDOR E A EMENTA – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por maioria, proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pelo Autor e negou provimento, à unanimidade, ao apelo interposto pelo Município de Cuiabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alegação de omissão acerca do afastamento cautelar e majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC e erro material entre o voto vencedor e a ementa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado
por não atender aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

Tese de julgamento:

1.
O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

2. Para que seja aplicado o art. 85, §11, do CPC, indispensável que o juízo
a quo
tenha, no ato sentencial, fixado a verba honorária. No caso em tela, o juízo
a quo
não fixou verba honorária a favor do Embargante, ao contrário, o condenou em honorários, pois julgou a ação improcedente. Logo, não há falar em majoração da verba sucumbencial, ante a ausência de sua fixação pelo juízo
a quo
.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Também não há falar em erro material, pois a ementa reflete os exatos termos do voto vencedor.

Dispositivos relevantes citados: art. 1022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
(TJ/MT - N.U 0110793-38.2014.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015;
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.280.773/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 30/6/2023
)

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
VALDIR AMARO DE OLIVEIRA
contra acórdão que, por maioria, proveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante, cujo objeto era discussão acerca de nulidades em processo administrativo disciplinar que culminaram na demissão do Embargante.

Em suas razões (Id. 275461378), sustenta omissão no acórdão acerca da tese de nulidade de afastamento cautelar do Embargante diante da existência de pacto de melhoria firmado e incidência dos arts. 11, 48 e 52 da Lei no 5.029/07.

Alega ainda omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios previstos no art. 85, §11, do CPC.

Por fim, narra ocorrência de erro de fato entre a ementa e a parte dispositiva do voto vencedor.

Contrarrazões apresentadas no Id. 257183669.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Com relação à alegação de omissão
no acórdão acerca da tese de nulidade de afastamento cautelar do Embargante diante da existência de pacto de melhoria firmado e incidência dos arts. 11, 48 e 52 da Lei no 5.029/07, ressalto que a questão central do apelo era saber se havia ou não nulidades no processo administrativo disciplinar (PAD) sofrido pelo Embargante.

Analisar se havia ou não pacto de melhoria assinado pelo Embargante é questão secundária e não tem o condão de alterar o resultado do julgamento.

Por outro lado, a discussão acerca da nulidade do afastamento cautelar do Embargante foi explicitamente abordada no acórdão objurgado, onde restou destacado ausência de nulidade, uma vez que a competência para instauração de instaurar PAD ou Sindicância é, de acordo com a legislação local vigente à época dos fatos, tanto do Corregedor Geral do Município de Cuiabá, por meio da Procuradoria Geral do Município, quanto do Secretário Municipal de Educação, tratando-se, pois de competência concorrente.

Assim restou expressamente destacado no acórdão embargado,
in verbis:

Sustenta ainda o Apelante haver nulidade do afastamento cautelar do Apelante durante o trâmite da sindicância nula, posto que instaurada por autoridade incompetente e à revelia do procedimento legal, pois o afastamento ocorreu antes da instauração da Sindicância no 040/CPS/SME/2013, ofensa aos incisos I e II do artigo 2o da Lei 9784/99, aos artigos 45 a 52 da Lei Municipal 5.029/2007, ao artigo 5o, II da Constituição Federal e dos artigos 160 e seguintes da Lei Complementar Municipal no 93/2003.

É certo que o art. 162 da Lei Complementar Municipal no 93/2013 estabelece como autoridade competente para instauração de Sindicância, o Corregedor Geral do Município, por meio da Procuradoria Geral do Município.

No entanto, tal dispositivo legal não retira a competência do Secretário Municipal de Educação (titular da pasta onde os fatos ocorreram), haja vista ser o Secretário de Educação um dirigente de nível superior que compõe a estrutura básica da Administração Pública local, o qual possui competência para determinar a instauração e abertura de inquéritos administrativos, bem como aplicar as sanções disciplinares cabíveis, a teor do que preconiza o art. 12, I, c/c art. 13, I, c/c art. 14,
”caput”
, c/c art. 16, XI, todos da Lei Complementar Municipal no 225/2010 (vigente à época dos fatos –
tempus regit actum
), que assim estão redigidos,
in verbis:

Art. 12. A estrutura básica dos Órgãos e Entidades de Direito Público da Administração Pública Municipal desdobra-se nos seguintes níveis de atuação:

I - Direção Superior;

(...)

Art. 13.
Os níveis de atuação e operacionais referidos no caput deste artigo compreendem:

I - NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR: representado pelo Secretário Municipal, com funções relativas à liderança e articulação das atividades institucionais e administrativas da Secretaria, inclusive as relações intergovernamentais;

(...)

Art. 14
O desdobramento interno das unidades que compõem os Órgãos e as Entidades de Direito Público da Administração Direta e Indireta far-se-á até o nível de administração regionalizada, conforme previsto no artigo anterior.

(...)

Art. 16
Além das atribuições gerais previstas no artigo anterior aos titulares dos Órgãos ou Entidades de Direito Público da Administração Municipal compete, no que couber:

(...)

XI - determinar, nos termos da legislação, a abertura de inquéritos administrativos, e aplicar punições disciplinares a seus subordinados;

Como se pode observar, está-se diante uma verdadeira e legítima competência concorrente, haja vista que há duas legislações de igual hierarquia e vigentes à época dos fatos estabelecendo duas autoridades públicas para iniciar procedimentos disciplinares e aplicar sanções disciplinares.

Logo, em razão da referida competência legal concorrente, a atuação do Secretário de Educação do Município de Cuiabá, não exclui ou não retira a competência do Corregedor Geral do Município e vice-versa.

Em situação semelhante ao presente feito, assim julgou o Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

Ação civil originária. Pedido de trancamento e anulação de processo administrativo disciplinar instaurado, perante o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, contra membro do Ministério Público Federal. Manifestação em rede social. Liberdade de expressão. Limites. Sanção proporcional. Pedidos julgados improcedentes. 1.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu (ADI 4.638-MC-REF/DF), em relação ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ, mas com motivos perfeitamente aplicáveis ao CNMP, que a competência correcional desse órgão é originária e concorrente à das corregedorias setoriais. Assim, eventual decisão da Corregedoria do Ministério Público Federal em nada afeta a competência do Conselho Nacional do Ministério Público.
2. No campo disciplinar, nenhum recurso ou impugnação está conectado aos votos vencidos, que não têm influência alguma sobre o conteúdo das decisões. Eventual falta de juntada de voto vencido escrito ao acórdão do CNMP não é motivo de nulidade. (...) 9. Não cabe ao Judiciário revisar a fundo todo o contexto, as provas e o grau da sanção, quando ela não apresenta evidente desproporcionalidade com a situação de fato devidamente comprovada nos autos do processo administrativo disciplinar. 10. Pedidos julgados improcedentes. (STF - Pet 9068, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 19-04-2021 PUBLIC 20-04-2021) (NEGRITEI)

Logo, não há qualquer mácula na Sindicância no 040/CPS/SME/2013, a qual serviu de base para instauração do PAD no 015/2014.

No que concerne a alegação de impossibilidade de afastamento cautelar do Autor antes de iniciada a sindicância, saliento que o art. 167 da Lei Complementar Municipal no 93/2013 não faz qualquer menção sobre qual o exato momento em que pode haver o afastamento preventivo do servidor.

Assim está disposto o referido legal,
in verbis:

Art.

167
Como medida cautelar e a fim de que o servidor
não venha a influir na apuração da irregularidade
, o superior hierárquico do indiciado poderá,
de ofício
ou a pedido do Corregedor-Geral,
determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo que perdurar a sindicância ou o processo administrativo disciplinar
, sem prejuízo da remuneração. (NEGRITEI)

Pelo contrário, da leitura do dispositivo legal conclui-se que o afastamento cautelar pode ocorrer
ex officio
pelo superior hierárquico pelo prazo que perdurar a sindicância ou PAD, como forma de evitar que o servidor possa influenciar na apuração da irregularidade investigada.

Ao permitir que o afastamento cautelar do servidor possa perdurar durante todo o trâmite da sindicância, está o dispositivo legal afirmando que toda a sindicância ou todo o PAD deve manter-se íntegra de eventual influência do servidor investigado, ou seja, desde o início até o seu término.

Logo, pode o afastamento cautelar ocorrer na iminência da instauração da sindicância.

Ainda que não houvesse manifestação jurisdicional de forma explícita, mesmo assim, não estaria este juízo obrigado a responder todos os argumentos suscitados pelo Embargante como se fosse um questionário, haja vista que o Magistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art. 371 do Código de Ritos.

Nesse sentido, também pacífica a jurisprudência,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO – PRAZO DE 50 ANOS – NULIDADE ABSOLUTA - ACÓRDÃO QUE ENFRENTA E REPELE A TESE DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO – OMISSÃO INEXISTENTE – LEI ESTADUAL No 11.109/2020 – REGULARIZAÇÃO CONDICIONADA A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS. Não há omissão no acórdão que, de forma expressa e fundamentada, rejeita a tese de interesse público primário com base na destinação do bem público a grupo religioso específico, ressaltando que a mera existência de projetos sociais, ainda que relevantes, não afasta o desvio de finalidade nem supre a exigência de universalidade do interesse coletivo. Também não se verifica contradição interna quando o acórdão, com coerência argumentativa, reconhece que a Lei estadual no 11.109/2020 apenas autoriza regularização por concessão de uso onerosa mediante procedimento administrativo próprio, sem efeito convalidatório automático, razão pela qual sua aplicação ao caso concreto foi corretamente afastada. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco funcionam como questionário dirigido ao órgão julgador. (TJ/MT - N.U 0060060-76.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – MASSA FALIDA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO, QUE SE LIMITOU A EXPOR A TESE GENÉRICA DA PRESCRIÇÃO E APLICÁ-LA AO CASO, SEM ATENTAR PARA SUA PARTICULARIDADE, UMA VEZ QUE, O CRÉDITO TRIBUTÁRIO FOI CONSTITUÍDO COM A ENTREGA DA GIA-ICMS - MATÉRIA AMPLAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - MENCÃO A RECURSO ADMINISTRATIVO - OMISSÃO INEXISTENTE - ACLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 3. Não se prestam os embargos de declaração para responder questionários feitos pela parte, mormente quando o que se pretende é rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo órgão colegiado, sem contudo apontar omissão ou contradição concreta que justifique o seu acolhimento. 4. Embargos de declaração rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RHC 22989/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, DJe 1/9/2011). (TJ/MT - N.U 0110793-38.2014.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015)

Uma coisa é omissão, ou seja, não haver qualquer pronunciamento judicial sobre o tema, outra coisa bastante distinta é decisão contrária à pretensão do Recorrente.

No que tange à alegação de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em razão do sucesso recursal, saliento que não há qualquer omissão a ser sanada.

Conforme estabelece o art. 85, §11, do CPC, caso o recurso da parte seja desprovido, haverá majoração da verba honorária.

Logo, para que seja aplicada a referida norma processual, indispensável que o juízo
a quo
tenha, no ato sentencial, fixado a verba honorária, pois, segundo a lógica racional, impossível é a majoração de algo que não existe.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ESTIPULAÇÃO DO MONTANTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso especial tem por escopo a uniformização da interpretação da lei federal e, por isso, não serve para a análise de eventual infringência à lei local, nos termos da Súmula 280 do STF. 2.
Segundo entendimento do STJ, "não é devida a fixação do quantum relativo aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando a sentença proferida não for considerada líquida pelo julgador, o que inviabiliza a majoração determinada no referido dispositivo legal.
" (REsp 1.749.892/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/10/2018). 3. Agravo interno parcialmente provido apenas para determinar que compete ao juízo da liquidação proceder ao acréscimo dos honorários recursais. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.280.773/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 30/6/2023) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA INSTÂNCIA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO – INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS. Proferida sentença ilíquida, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado. Logo, não há como, em Segunda Instância, majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas, também, porque o artigo 85, § 4o, II, do CPC, deve ser observado, inclusive, na instância recursal. Orientação do STJ. Assim, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. (TJ/MT - N.U 1029949-53.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

No caso em tela, o juízo
a quo
não fixou verba honorária a favor do Embargante, ao contrário, o condenou em honorários, pois julgou a ação improcedente.

Para que não paire dúvidas, transcrevo a parte dispositiva do ato sentencial,
in verbis:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Valdir Amaro de Oliveira em face do Município de Cuiabá.

Condeno o demandante a despesas e honorários de 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Logo, não há falar em majoração da verba sucumbencial, ante a ausência de sua fixação pelo juízo
a quo
.

Apreciando a questão, o STJ, em 09/11/2023, em sede de Recurso Repetitivo, pacificou a matéria no Tema 1059, cuja tese restou assim fixada,
in verbis:

Tema 1059 STJ - A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Em recente julgado, e posterior à edição do Tema 1059, o STJ reafirmou a necessidade de condenação anterior para que haja a incidência do art. 85, §11, do CPC, cuja ementa restou assim redigida,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.221. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE. MAU CHEIRO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO VÁLIDA. ARTS. 240 DO CPC E 405 DO CC. 1. Cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta contra a Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, com o fim de obter indenização pelos danos morais decorrentes da irregular emissão de gases por Estação de Tratamento de Esgoto gerida pela ré, com produção de intenso mau cheiro. 2. O Tema Repetitivo 1.221, ao ensejo de sua afetação, foi assim delimitado: "Definição do termo inicial dos juros moratórios no caso de demanda em que se pleiteia reparação moral decorrente de mau cheiro oriundo da prestação de serviço público de tratamento de esgoto". 3. Tradicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça define os efeitos da mora, dentre eles, especialmente, o termo inicial dos juros moratórios, a partir da categorização doutrinária clássica da responsabilidade civil quanto à origem da relação jurídica travada entre os litigantes, distinguindo a responsabilidade contratual da extracontratual. Inteligência da Súmula 54/STJ. 4. A despeito de oferecer solução para fixar o termo inicial dos juros moratórios, referido enunciado sumular não aponta os critérios distintivos das espécies de responsabilidade contratual e extracontratual. Revisitando os precedentes que deram origem ao aludido verbete, nota-se que o discrímen utilizado se valia da classificação do ilícito: se absoluto, responsabilidade extracontratual; ou, se relativo, contratual. 5. Entretanto, a evolução dos estudos em Direito Civil aponta para a superação da teoria dualista, a partir do foco na reparação integral dos danos, aplicável tanto para os casos de responsabilidade contratual como extracontratual. 6. Importante frisar que o próprio CDC não adotou essa classificação dual, valendo-se de conceitos mais modernos da responsabilidade (em regra objetiva e solidária) pelo fato ou por vício do produto ou do serviço (arts. 12 a 25 do CDC), circunscrevendo a responsabilidade subjetiva apenas aos casos de profissionais liberais, que será apurada mediante a verificação de culpa (art. 14, § 4o, CDC), conquanto no diploma consumerista não haja nenhuma disposição específica referente à constituição em mora. 7. Nesse rumo, com a possibilidade de violação positiva do contrato e de seus deveres anexos, inspirados sob os princípios da boa-fé objetiva e da probidade, os quais devem permear todo o vínculo contratual, inclusive na fase de execução (sobretudo nos contratos de prestação continuada), também estará caracterizada a mora (inadimplemento parcial) nos casos de cumprimento imperfeito, inexato ou defeituoso da prestação.

8. Desse modo: (i) na responsabilidade contratual, é possível a caracterização da mora anteriormente à citação válida: (a) na obrigação positiva, líquida e com termo certo; (b) em caso de anterior notificação do responsável pela reparação dos danos; (c) quando verificado inadimplemento absoluto devidamente comprovado nos contratos de prestação continuada; (ii) na responsabilidade extracontratual, a regra é a constituição da mora a partir do evento danoso, mas também se mostra possível a sua configuração a partir da citação válida, quando ela não restar efetivamente comprovada em momento anterior; e (iii) na dúvida, deve ser considerada a citação válida como termo inicial da mora. 9. TESE REPETITIVA: No caso de demanda em que se pleiteia reparação moral decorrente de mau cheiro oriundo da prestação de serviço público de tratamento de esgoto, os juros moratórios devem ser contados desde a data da citação válida, salvo se a mora da prestadora do serviço tiver sido comprovada em momento anterior. 10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: 10.1. Entendimento do acórdão recorrido que se encontra alinhado com a proposta de encaminhamento do tema repetitivo, pois não comprovada a mora em momento anterior à citação, devendo ser aplicada a regra dos arts. 240 do CPC e 405 do CC. 10.2.
Não há ofensa ao art. 85, § 11, do CPC, pois descabida a majoração de honorários recursais em segundo grau de jurisdição se não havia prévia condenação da parte ex adversa aos ônus sucumbenciais em primeira instância, dada a improcedência total dos pedidos da demandante
. 10.3. Recurso especial de Luana Ferreira Palhares não provido.

(STJ - REsp n. 2.090.538/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.) (NEGRITEI)

Ainda que haja inversão do ônus da sucumbência em sede recursal, não há falar em majoração.
Nesse sentido, também a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TERRENO DE MARINHA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.199/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA EMPRESA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que deu provimento ao Recurso Especial da União e julgou prejudicado o Recurso Especial da empresa. 2. Verifica-se que o mérito do Recurso Especial da União foi pacificado pelo Tema 1.199/STJ, com a seguinte redação: "Nos procedimentos de demarcação de terrenos de marinha, é válido o ato jurídico de chamamento de interessados certos ou incertos à participação colaborativa com a Administração formalizado exclusivamente por meio de edital, desde que o ato tenha sido praticado no período de 31/05/2007 até 28/03/2011, em que produziu efeitos jurídicos a alteração legislativa do art. 11 do Decreto-lei 9.760/46 promovida pelo art. 5o da Lei 11.481/2007". Dessa feita, correto o provimento do Recurso Especial da União. 3.
Considerando-se o provimento do Recurso Especial da União, verifica-se que houve a reforma do decisum do Colegiado a quo. Desse modo, não há mais falar na possibilidade de aumento de honorários, já que ocorrerá a inversão dos ônus sucumbenciais em favor da União. 4. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp n. 2.061.797/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) (NEGRITEI)

No que tange a alegação de erro material na ementa do acórdão, ante a divergência em comparação com a parte dispositiva do voto vencedor, também não há qualquer erro material, pois a ementa consignou os exatos termos do voto vencedor.

Para elucidar qualquer dúvida, transcrevo a parte dispositiva do voto vencedor:

Diante de tais premissas,
ACOMPANHO
a e. Desembargadora Relatora para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por VALDIR AMARO DE OLIVEIRA; contudo, faço-o em maior extensão, anulando os atos administrativos praticados após o despacho saneador proferido em 15.8.2016 pelo Corregedor-Geral do Município de Cuiabá (MT), cabendo à Comissão Processante nomear outro defensor, com a devolução do prazo de defesa e a designação de nova audiência de instrução, possibilitando a participação do novo defensor nomeado.

Fica ressalvado o direito da Comissão Processante de analisar eventual prescrição decorrente da anulação dos atos administrativos posteriores ao despacho saneador.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus da sucumbência.

E assim constou na ementa (Id. 267006982), mormente nos itens 24 a 27,
in verbis:

24. (Voto vencedor) Recurso de Apelação do Autor parcialmente provido, ante ao reconhecimento de nulidade parcial do PAD no 015/2014 para anular os atos administrativos praticados após o despacho saneador proferido em 15/08/2016 pelo Corregedor-Geral do Município de Cuiabá, cabendo à Comissão Processante nomear outro defensor, com a devolução do prazo de defesa e a designação de nova audiência de instrução, possibilitando a participação do novo defensor nomeado.

25. Em razão da reforma da sentença, determinada a inversão do ônus da sucumbência.

26. (Voto vencido) Reconhecimento de nulidade parcial do PAD no 015/2014 apenas e tão somente deste ato, devendo o PAD ser retomado o seu trâmite para intimar pessoalmente o servidor para, querendo, apresentar alegações finais e posteriores atos administrativos pela Comissão Processante.

27. Recurso de Apelação do Município de Cuiabá.

28. Pretende o Município de Cuiabá a revogação da justiça gratuita concedida ao Apelado. Ante à ausência de comprovação da alteração da capacidade econômica da parte, deve-se manter a gratuidade concedida anteriormente.

27. Recurso de Apelação do Município de Cuiabá desprovido (à unanimidade).

Como se pode observar, a ementa retrata de forma fidedigna, o que foi decidido, por maioria, pelo Colegiado.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atender aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Assinado eletronicamente por
MARIA EROTIDES KNEIP
15/08/2025 19:00:05
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBGXKGXTHC

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025